Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SÍNDICO. OFENSAS EM ASSEMBLEIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM NO MEIO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA MANTIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Condomínio responde pelos atos praticados pelo síndico no exercício de suas atribuições legais (art. 1.348, II, do CC), nos termos do art. 932, III, do CC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de ofensas proferidas em assembleia geral.
2. Configura ato ilícito, por abuso de direito (art. 187 do CC), a conduta do síndico que, visando a ocultar a própria omissão no envio de documentos, imputa falsamente à empresa de contabilidade a responsabilidade pela não apresentação das contas do condomínio em assembleia. Correta a sentença que determina a retratação pública (tutela específica) para restabelecer a verdade.
3. Acerca dos danos morais, o Enunciado no 227 da Súmula do c. STJ reconhece a possibilidade de sua reparação em favor de pessoa jurídica. Contudo, para tanto, exige-se a comprovação de abalo à honra objetiva da empresa, o que implica demonstrar prejuízo à imagem ou reputação dela no mercado em que atua.
4. Tratando-se de ofensas proferidas em ambiente restrito (assembleia condominial), sem comprovação de repercussão externa, perda de clientela ou abalo à fama comercial da empresa, é indevida a condenação em indenização pecuniária, sob consequência de enriquecimento sem causa.
5. É cabível a fixação de multa diária (astreintes) para garantir a efetividade da obrigação de fazer consistente na convocação de assembleia para retratação pública, conferindo exequibilidade imediata ao comando judicial.
6. Recursos conhecidos, sendo a apelação da autora parcialmente provida e o recurso adesivo não provido.